Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA. ART. 299 DO CPC. PRESSUPOSTOS. DIREITO INVOCADO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 299 do Código de Processo Civil aduz que, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Logo, denota-se que tal artigo é o responsável por determinar a regra de competência para a análise do requerimento da tutela provisória.
2. In casu, a decisão monocrática indicou a impossibilidade de acolhimento do pleito acerca da tutela provisória porque aquele “tem por escopo a concessão de efeito ativo ao recurso, para obter tutela de urgência não alcançada no juízo de origem. Contudo, a pretensão manejada à luz do art. §3o do art. 1.012 do CPC não tem a amplitude perseguida.”.
3. No tocante aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que pese cogitar-se a demonstração do risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstraram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.